Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a sentença única proferida no presente processo resolveu de forma conjunta duas demandas conexas: a ação no 0704549-12.2020.8.07.0011 e a ação no 0701734-08.2021.8.07.0011. A parte sucumbente interpôs apelação em ambas as ações. Contudo, ao serem distribuídos para julgamento, os recursos foram encaminhados a relatores distintos. O recurso interposto no processo no 0701734-08.2021.8.07.0011 foi distribuído ao Relator prevento, Desembargador Roberto Freitas Filho. Entretanto, ao ser distribuído o recurso interposto na presente ação, o Relator prevento encontrava-se afastado, motivo pelo qual o apelo foi encaminhado a esta Relatoria. Embora a distribuição tenha observado a regra regimental, a situação apresentada é excepcional e não encontra previsão normativa específica. A sentença única, que abordou de forma conjunta duas ações conexas, resultou em dois recursos interpostos, os quais, por circunstâncias fora da previsão regimental, foram distribuídos a relatores diferentes. Isso levanta a questão sobre a competência desta Relatoria para julgar isoladamente o apelo interposto, em face de sentença única que resolveu duas ações conexas. Não se pode olvidar o princípio de que, quando uma sentença resolve conjuntamente ações conexas, essa decisão é considerada única e, portanto, deve ser atacada por um único recurso. Assim, caso cada ação conexa receba recurso de apelação individual, apenas o primeiro recurso interposto poderá ser conhecido, em respeito aos princípios da economia processual, celeridade e da regra da unirrecorribilidade. Diante do exposto, para evitar alegações de nulidade processual e o risco de decisões conflitantes, que prejudicariam a eficiência e a segurança jurídica, e com fulcro nos artigos 54 e 58 do Código de Processo Civil, declino da competência desta Relatoria, remetendo os autos ao Relator prevento, Desembargador Roberto Freitas Filho. Remetam-se os autos imediatamente, com as devidas anotações, comunicações e compensações necessárias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator